Tribunal: TJSP
Processo: 9002505-88.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002505-88.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALERIA PASCOAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de
Valeria Pascoal, para indultar a pena referente ao crime da GR1, o que deverá,
contudo, ser procedido com base nas informações anteriores à unificação de pena
realizada no ano de 2010. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002505-88.2019.8.26.0050
2
Voto no 47.239
Agravo em Execução no 9002505-88.2019.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
2a Vara das Execuções
Agravante: VALÉRIA PASCOAL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Valéria Pascoal interpôs o
presente agravo contra decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções da
Comarca da Capital (fls. 21-22), que negou o indulto formulado com
base no Decreto n.o 6.706/2008, referente ao crime da 1a GR,
porquanto a agravante, no ano de 2008, já estivesse detida pelo crime
hediondo, referente à 3a GR. Inconformada, interpôs o presente
agravo contra a referida decisão, aduzindo que a unificação das
penas ocorrera apenas em 2010, apontando que o juízo tomou por
base para indeferir o benefício, equivocadamente, o fato de que, em
teoria, em 2008, a agravante estivesse cumprindo pena pela prática
de crime hediondo com pena superior a oito anos. Afirma, contudo,
que a sentenciada, em 25 de dezembro de 2008, cumpria tão somente
a pena referente à 1a GR, referente ao crime de roubo. Por fim, aduz
que à época ostentava os requisitos de ordem objetiva e subjetiva ao
pleito requerido.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 30-35.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fl. 47-49).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002505-88.2019.8.26.0050
3
Ao que se infere dos autos, a ora agravante,
tendo praticado crime de roubo em 15.5.2006, cumpria a pena desta
execução iniciada aos 22.12.2006 (GR 1), quando, em 2.10.2007, foi
presa preventivamente, pela prática de crime hediondo atinente à GR
3, o qual foi cometido em 17.4.2006, ou seja, antes mesmo do início
da 1a execução.
Unificadas as penas em 8.9.2010, entendeu a
magistrada a quo, após pedido formulado pela defesa com base no
Decreto 6.706/2008, por indeferir o pedido de comutação, sob o
argumento de que, unificadas as penas, estivesse a agravante jà à
época cumprindo pena pelo crime hediondo, ou seja, o mais grave.
Em que pesem os argumentos, assiste razão
à defesa quanto ao benefício ora sub censura.
Isso porque, como bem apontou em seu
arrazoado, “A expiação inicial do crime mais grave é uma manobra
fictícia, com a finalidade de beneficiar o sentenciado no decorrer na
execução, porém não pode sobrepor a realidade (...)” (fl. 27).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
agravante, conquanto presa preventivamente, ainda não cumpria
efetivamente pena pelo crime hediondo apontado pelo juízo,
porquanto, no ano de 2008, sequer havia sido julgado recurso de
apelação aforado pela defesa, e assim, até mesmo ausente o requisito
para que se procedesse à unificação das penas.
Nesse
passo,
sendo
primária
e
tendo
cumprido mais de 1/3 da pena da única execução vigente (fl. 4), não
constando dos autos, ademais, notícia do cometimento de falta grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002505-88.2019.8.26.0050
4
nos doze meses anteriores ao dia 25.12.2008 (fl. 8), conforme
exigência do artigo 4o, caput, do Decreto 6.706/2008, impõe-se o
deferimento da benesse, nos moldes pugnados pela defesa.

Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo de Valeria Pascoal, para indultar a pena referente ao crime da
GR1, o que deverá, contudo, ser procedido com base nas informações
anteriores à unificação de pena realizada no ano de 2010.
Figueiredo Gonçalves
relator